Tribunal: TJDFT
Processo: 0747196-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DE CITAÇÃO POSTAL ALEGADA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada em execução fiscal ajuizada pelo Distrito Federal para cobrança de ISS, e determinou a penhora de valores. Os agravantes sustentaram a nulidade da citação e a ocorrência de prescrição, pleiteando o reconhecimento da nulidade do ato citatório e dos atos processuais subsequentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a citação realizada em endereço diverso daquele informado nos registros oficiais da empresa executada, com aviso de recebimento assinado por terceiro, e se o comparecimento espontâneo da parte nos autos é suficiente para suprir eventual nulidade do ato citatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação por via postal é válida na execução fiscal, desde que enviada ao endereço correto do contribuinte, conforme o art. 8o, I e II, da Lei no 6.830/80.
4. Ainda que se admita irregularidade formal no ato citatório, o comparecimento espontâneo da parte executada aos autos supre eventual vício da citação, nos termos do art. 239, § 1o, do CPC.
5. O reconhecimento de nulidade processual exige a demonstração de efetivo prejuízo, não sendo cabível a anulação do ato processual por mera irregularidade formal sem lesão concreta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos termos dos arts. 282 e 283 do CPC e do princípio do pas de nullité sans grief.
6. Não demonstrado qualquer prejuízo real à defesa dos executados, é inaplicável o reconhecimento da nulidade da citação e dos atos processuais subsequentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. O comparecimento espontâneo da parte executada supre eventual nulidade da citação postal, ainda que realizada em endereço diverso ou com aviso de recebimento assinado por terceiro.
2. A nulidade de citação não pode ser reconhecida sem a demonstração de prejuízo concreto, em respeito ao princípio do pas de nullité sans grief.
3. É válida a decisão que rejeita exceção de pré-executividade quando ausente nulidade na citação e inexistente a prescrição.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 239, §§ 1o e 2o, 282, § 1o, e 283, parágrafo único; Lei no 6.830/1980, arts. 7o, 8o, 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2015983, AI 0709289-70.2025.8.07.0000, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, j. 26.06.2025; TJDFT, Acórdão 1246800, ApCiv 0003379-60.2017.8.07.0008, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 29.04.2020.